Tribunal: TJSP
Processo: 1028944-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-SP. TELEFÔNICA. Penalidades aplicadas pelo PROCON-SP que reuniu reclamações de consumidores dos municípios de Guarulhos, Ourinhos, Socorro, Bragança Paulista, Cotia e São Paulo por violação ao Código do Consumidor. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-SP. TELEFÔNICA. Penalidades aplicadas pelo PROCON-SP que reuniu reclamações de consumidores dos municípios de Guarulhos, Ourinhos, Socorro, Bragança Paulista, Cotia e São Paulo por violação ao Código do Consumidor. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma de ambas as partes. Pleito da autora de ilegalidade do procedimento administrativo que não deve ser provido. Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade. Processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa. Análise do Poder Judiciário que se restringe à legalidade do ato. Ausência de ilegalidade. Imposição da penalidade que observou a legislação aplicável e atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pleito da requerida de majoração dos honorários. Inadmissibilidade. Sentença cujos termos são confirmados por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Recursos não providos.